Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-98.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. DUPLICATA MERCANTIL. ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO TÍTULO. DUPLICATA SIMULADA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONFIGURADA. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que acolheu os pedidos iniciais, declarando inexistente a duplicata emitida por Seven Business Eventos e Negócios Eirelli, e o débito que deu origem ao protesto, no valor de R$8.500,00, e ainda condenou os requeridos a pagarem o valor de R$5.000,00 pelos danos morais. Em suas razões, o Banco suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de comprovação da condição de microempresa. No mérito, argumenta que é o caso de culpa exclusiva de terceiro, o que afasta a responsabilidade do endossatário. Impugna o valor arbitrado para compensação do dano moral, por se mostrar excessivo. Pede, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos feitos na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 54888223. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Preliminares. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se tido como verdade o alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. No caso, a parte autora comprova ser o Banco o responsável pelo protesto, o que é suficiente para configurar a legitimidade de ambas as partes. Quanto à alegada incompetência, importante consignar que trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer fase processual. Com efeito, o artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei 9099/95, estabelece que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123/2006, cujos requisitos são estabelecidos em seu artigo 3o, inciso I: considera-se microempresa, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 do Código Civil, devidamente registrada no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Extrai-se dos documentos juntados aos autos pela parte autora, o seu enquadramento como empresa de pequeno porte, portanto, necessário reconhecer sua legitimidade para propor ação perante os juizados especiais, notadamente pela certidão emitida pelo Secretário Geral da Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal, na qual atesta o enquadramento da recorrente (ID 54888113, p. 7). Preliminares rejeitadas.
4. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida teve protestado título supostamente de sua emissão, em uma fraude conhecida como Duplicata simulada, que consiste na emissão, por cliente do próprio banco, de duplicata simulando venda ou prestação de serviço em nome de empresa que não efetuou a contratação, tampouco tem ciência da negociação. Além disso, o fraudador utiliza o título como lastro para obtenção de empréstimo com juros privilegiados. Com a ausência de pagamento do empréstimo, o Banco protesta o título supostamente emitido pela vítima. Portanto, trata-se de fraude bancária, que a teor do Enunciado da Súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", é de responsabilidade do Banco.
5. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
6. Ademais, cabe ao emitente ou ao mandatário comprovar a regularidade da duplicata enviada a protesto. Sobre o assunto o STJ tem reconhecido a responsabilidade da instituição por protesto indevido de título que tenha recebido por endosso-mandato, quando sua conduta extrapola os poderes transferidos pelo mandato, além de conduta culposa praticada com negligência, como é o caso dos autos, porquanto o Banco não teve as devidas cautelas quanto à verificação de higidez do título que enviou a protesto. No caso em tela, ainda que se cogitasse do banco estar agindo em nome da empresa endossante, representando seus interesses na qualidade de endossatário-mandatário, deve atuar de forma diligente na execução do mandato que lhe foi outorgado, sob pena de se responsabilizar perante terceiros pelos prejuízos advindos de sua incúria, in casu, do protesto de título emitido de forma ilícita.
7. Conforme artigo 14, § 3o, inciso I, do CDC, cumpre ao fornecedor comprovar a inexistência de falha no serviço por ele prestado, o que não ocorreu, pois o recorrente não apresentou comprovante do aceite nem o da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço, a justificar a regularidade do protesto. Com efeito, o emitente responde de forma solidária com o endossatário-mandatário pelo ato ilícito e dano moral infligidos, por sua negligência em certificar-se da regularidade do título emitido. Aliás, o art. 679, CC/02, prescreve que o mandante responde pelos atos praticados pelo mandatário, salvo aqueles exercidos fora dos poderes outorgados, o que não é o caso, pois houve negligência por parte do endossatário-mandatário na cobrança do título.
8. O protesto indevido do nome do autor dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa. A situação narrada na exordial atingiu o nome da empresa, que foi negativado em razão de protesto indevido. Portanto, está demonstrado o direito daquela em ter reparados os danos morais sofridos.
9. No que se refere ao valor arbitrado, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Sentença que se confirma.
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.